Tribunal: TJMT
Processo: 1007173-66.2023.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007173-66.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GIUVANNI SANTOS SILVA DAMKE (AGRAVANTE), JOHANDER DE ARAÚJO BRAVO (AGRAVANTE), GIUVANNI SANTOS SILVA DAMKE - CPF: 728.408.201-10 (AGRAVANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), JOHANDER DE ARAUJO BRAVO - CPF: 044.353.191-95 (AGRAVANTE), OSEIAS GONCALVES NEVES - CPF: 699.121.651-87 (TESTEMUNHA), MAURO WELLER - CPF: 141.998.338-54 (TESTEMUNHA), EZEQUIEL FALCIER ROSA (VÍTIMA), PABLO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. OITIVA DE CORRÉU COMO INFORMANTE. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

A
gravo Interno interposto por GIUVANNI SANTOS SILVA DAMKE contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso em Sentido Estrito manejado em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), a qual indeferiu pedido de nova oitiva do corréu na condição de informante. A defesa sustenta nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova seria
imprescindível para esclarecimento de fatos relacionados ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, requerendo, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento do recurso como correição parcial ou
Habeas Corpus
.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indefere requerimento de produção probatória; e (
ii
) estabelecer se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento do recurso como correição parcial ou
Habeas Corpus
.

III. Razões de decidir:

1.
O rol de hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito previsto no art. 581 do Código de Processo Penal possui natureza taxativa, admitindo apenas interpretação extensiva em hipóteses estritamente análogas, vedada a ampliação por
analogia.

2.
A decisão que indefere requerimento de produção de prova não se enquadra dentre as hipóteses legalmente previstas no art. 581 do CPP, razão pela qual o Recurso em Sentido Estrito revela-se manifestamente inadmissível.

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios orienta que é incabível Recurso em Sentido Estrito contra decisão interlocutória que indefere diligência ou produção probatória.

4.
O princípio da fungibilidade recursal exige a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, além da ausência de má-fé, requisitos não configurados quando a inadequação da via eleita é manifesta.

5.
Não há flagrante ile
galidade ou teratologia apta a justificar a conversão do recurso em
Habeas Corpus
de ofício ou a mitigação excepcional das regras de admissibilidade recursal.

6. O indeferimento da oitiva do corréu como informante insere-se no âmbito do prudente arbítrio do magistrado processante, competindo-lhe avaliar a utilidade, necessidade e pertinência das provas requeridas, nos termos do art. 400, §1º, do CPP.

7. A decisão monocrática observou corretamente o disposto no art. 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que autoriza o não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível.

IV. Dispositivo e Tese:

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A decisão que indefere requerimento de produção de prova não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 581 do CPP, sendo incabível Recurso em Sentido Estrito. 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando a inadequação da via recursal é manifesta e inexiste dúvida objetiva acerca do recurso cabível. 3. O indeferimento de produção probatória, sem demonstração de prejuízo efetivo à defesa, não configura cerceamento de defesa ou nulidade processual. 4. Compete ao magistrado processante avaliar a pertinência, necessidade e utilidade das provas requeridas pelas partes, nos termos do art. 400, §1º, do CPP
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV. CPP,
arts
. 400, §1º, 579 e 581. RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE n. 1002615-83.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 10.02.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
Interno
interposto p
or

GIUVANNI SANTOS SILVA DAMKE

em face da decisão monocrática prolatada nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1007173-66.2023.8.11.0003, por meio da qual não foi conhecido o recurso defensivo manejado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que indeferiu o pedido de nova oitiva do corréu
JOHANDER DE ARAUJO BRAVO
na qualidade de informante.

Na decisão agravada consignou-se que o recurso em sentido estrito possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 581, do Código de Processo Penal, inexistindo previsão legal para impugnação, por essa via recursal, de decisão que indefere requerimento de produção probatória, razão pela qual o recurso defensivo foi considerado manifestamente inadmissível, nos termos do art. 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais a defesa sustenta, em síntese, que a manutenção da decisão monocrática ocasiona nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que a oitiva do corréu
JOHANDER DE ARAUJO BRAVO
seria imprescindível para esclarecimento de questões relacionadas à imputação do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, especialmente quanto à propriedade da motocicleta e à suposta adulteração da placa.

Alega, ainda, a incidência do princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 579 do Código de Processo Penal, sustentando que o recurso em sentido estrito deveria ter sido recebido como correição parcial ou
Habeas Corpus
, diante da inexistência de má-fé e da relevância da matéria discutida. Aduz, por fim, afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição (Id.
346376852)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática. Sustentou que o rol previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo e não contempla hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere produção de provas, inexistindo ilegalidade no não conhecimento do recurso originário
(Id. 370651895)
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência ao art. 134-A, § 1º
,
do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a defesa de
GIUVANNI SANTOS SILVA DAMKE
contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), a qual indeferiu pedido de produção probatória consistente na oitiva do corréu
JOHANDER DE ARAUJO BRAVO
na condição de informante.

A pretensão recursal, contudo, não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito encontram-se taxativamente previstas no artigo 581, do Código de Processo Penal, dispositivo cuja interpretação, embora admita extensão em situações estritamente análogas, não autoriza ampliação indiscriminada das hipóteses recursais.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo decisão monocrática prolatada no recurso em sentido estrito
n. 1007173-66.2023.8.11.0003:

De início, quanto à irresignação de
GIUVANNI SANTOS SILVA DAMKE
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que indeferiu o pedido de nova oitiva do corréu JOHANDER DE ARAUJO BRAVO como testemunha de defesa.
O recurso não deve ser conhecido
.

As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito estão taxativamente previstas no rol do artigo
581
, do
Código de Processo Penal
, não prevendo como admissível
a impugnação de decisão que indefere requerimento de produção de prova
, como é o caso dos autos.

Nesse ponto, não há margem interpretativa para alargar o cabimento do recurso, pois, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, somente se admite interpretação extensiva para hipóteses expressamente análogas às previstas, não se admitindo analogia para ampliar a competência recursal.

Nesse cenário, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais tem se posicionado no sentido de que
não é cabível o Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indefere prova
, por ausência de previsão legal e inadequação da via eleita. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU ANALÓGICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Incabível a interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão que indefere pedido de produção de provas, visto que o rol do artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo e não contempla tal hipótese. Taxatividade do rol em questão reconhecida pela jurisprudência do C. STJ e deste E. TRF-3. 2. Não restando preenchido um dos requisitos de admissibilidade do recurso (qual seja, o de se tratar de hipótese de cabimento, em tese, de manejo do recurso em sentido estrito), de rigor seu não conhecimento. 3. Recurso em sentido estrito não conhecido. (TRF-3 -
ReSe
: 50006688720204036005, Relator.: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 24/07/2020, 11ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/07/2020).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, elencadas no art. 581 do Código de Processo Penal, são taxativas, admitindo-se, quanto a tais hipóteses, interpretação extensiva, mas não interpretação analógica
. 2. Por não estar elencada entre as situações que admitem o recurso em sentido estrito nem com elas possuindo relação que admita interpretação extensiva,
é descabido o manejo deste recurso contra a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a produção de prova requerida pelo Parquet
(REsp 1 .078.175/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
26/4/2013). 3. Agravo regimental improvido (STJ -
AgRg
no REsp: 1630121 RN 2016/0260583-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2018).

Diante desse quadro, o recurso interposto pela defesa não encontra amparo legal. Aliás, nos termos do que dispõe o art. 51, I-B, do RITJMT:

Art. 51. Compete ao Relator:

(...).

I-B–
Não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.(
grifos meus).

Ante o exposto, em vista de interposição manifestamente inadmissível, conforme a exegese art.
51,I
-
B,do
RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
Giuvanni
Santos Silva Damke
, extinguindo-o sem análise de mérito.

No caso concreto, verifica-se que a insurgência defensiva não logra infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.

A defesa insiste na tese de que o indeferimento da oitiva do corréu
JOHANDER DE ARAUJO BRAVO
configuraria cerceamento de defesa, sustentando que tal prova seria imprescindível para esclarecimento de circunstâncias relacionadas ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Todavia, não se constata ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão monocrática.

A decisão que indefere requerimento de produção de prova não se encontra inserida dentre as hipóteses legais autorizadoras da interposição do Recurso em Sentido Estrito, razão pela qual a insurgência defensiva manejada na origem revelou-se manifestamente inadequada.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o rol do artigo 581 do CPP possui natureza taxativa, admitindo-se apenas interpretação extensiva, vedada a analogia para criação de novas hipóteses de recorribilidade.

Confira-se:

Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Indeferimento de provas
complementares.
Rol taxativo do art. 581 do
cpp
. Inadmissibilidade do recurso. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo
Juízo singular que indeferiu a produção de provas complementares
[exame papiloscópico nos invólucros dos entorpecentes apreendidos, triangulação de Estações Rádio Base (ERB) e registros de ligações telefônicas e mensagens], nos autos de ação penal pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando o deferimento.

II.
Questão em discussão: Cabimento de recurso em sentido estrito em face de decisão que indefere provas requeridas no curso da ação penal.

III. Razões de decidir

1. “As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, elencadas no
art
. 581 do Código de Processo Penal, são taxativas” (STJ,
AgRg
no REsp nº 1630121/RN).

2. “
Por não estar elencada entre as situações que admitem o recurso em sentido estrito nem com elas possuindo relação que admita interpretação extensiva, é descabido o manejo deste recurso contra a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a produção de prova requerida
” (STJ, REsp nº 1078175/RO).

3.
“
O art. 581 do CPP não prevê hipótese de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indefere diligência ou prova requerida pelas partes
” (TJSP, RSE nº 0005018-16.2020.8 .26.0482).

4. A intepretação extensiva do
art
. 581 do CPP mostra-se aplicável em situações que guardem relação com as hipóteses elencadas no dispositivo legal, o que não se verifica no caso, sendo inadmissível a ampliação do seu rol por analogia.

5. Não se afigura possível “utilizar um recurso específico quando a lei não o prevê para aquela situação concreta”, em observância “ao princípio da legalidade estrita e ao próprio princípio do devido processo legal” (TJSP, RSE nº 0001812-63.2022 .8.26.0210).

IV.
Dispositivo: Recurso não conhecido.

Teses de julgamento: 1.
A decisão que indefere a produção de provas não se enquadra no rol do art. 581 do CPP, sendo incabível a interposição de recurso em sentido
estrito
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e X; CPP,
arts
. 400, § 1º, e 581.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp nº 1630121/RN,
Rel
. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 19.04 .2018; STJ, REsp nº 1078175/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 16 .04.2013; TJSP, RSE nº 0005018-16.2020.8 .26.0482, Rel. Des. Camilo
Léllis
,
j .
10.09.2020; TJSP, RSE nº 0001812-63.2022 .8.26.0210, Rel.
Des .
Airton Vieira, j. 09.09.2024.

Doutrina citada: GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 9ª ed.
rev
. e atual., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 386. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10026158320218110015, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2026)
.

A defesa sustenta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 579 do CPP, pretendendo o recebimento do recurso originário como correição parcial ou
Habeas Corpus.

Todavia,
igualmente sem razão.

A fungibilidade recursal exige, além da ausência de má-fé, a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, circunstância não verificada na hipótese dos autos, porquanto a inadequação da via eleita mostra-se manifesta diante da inexistência de previsão legal para manejo de recurso em sentido estrito contra decisão interlocutória de indeferimento de prova.

Ademais, não se constata flagrante ilegalidade apta a justificar a conversão do recurso em
Habeas Corpus
de ofício, tampouco situação excepcional autorizadora de mitigação das regras de admissibilidade recursal.

Registre-se, ainda, que o indeferimento da oitiva do corréu como informante constitui matéria submetida ao prudente arbítrio do magistrado processante, a quem compete avaliar a utilidade, necessidade e pertinência das provas requeridas, nos termos do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, inexiste demonstração inequívoca de prejuízo efetivo à defesa capaz de evidenciar cerceamento defensivo ou nulidade processual.

A decisão agravada, portanto, observou corretamente os limites legais de cabimento recursal e aplicou adequadamente o disposto no art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que autoriza o Relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

Assim, inexistindo qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto po
r

GIUVANNI SANTOS SILVA DAMKE
,
mantendo-se
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026